Tribunal: STF
Processo: Rcl 37940
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À SOLUÇÃO ADOTADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO SENTIDO DE QUE A ADI 4.420 QUE NÃO IMPÔS A MANUTENÇÃO DA INDEXAÇÃO DO BENEFÍCIO DO EMBARGANTE AO SALÁRIO MÍNIMO E O CONGELAMENTO DA ALÍQUOTA DE SUAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, HAJA VISTA A INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.